Tribunal: TJSP
Processo: 3003497-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
r no 190/2022 que apenas regulamentou a cobrança do tributo, no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo, ou seja, não o instituiu, de modo que não deve se submeter ao princípio da anterioridade geral – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003497-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

28/07/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, cobrado pelo Estado de São Paulo, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano calendário de 2022 – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris – Lei Complementar no 190/2022 que apenas regulamentou a cobrança do tributo, no que tange

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, cobrado pelo Estado de São Paulo, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano calendário de 2022 – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris – Lei Complementar no 190/2022 que apenas regulamentou a cobrança do tributo, no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo, ou seja, não o instituiu, de modo que não deve se submeter ao princípio da anterioridade geral – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.